Tribunal: TJBA
Processo: 8004324-71.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8004324-71.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MAYCON FERREIRA DE SOUZA e outros Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE JUAZEIRO - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO (TRÊS VEZES) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA CONTRA VEÍCULO OCUPADO POR UMA FAMÍLIA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA BALÍSTICA. INEXISTÊNCIA DE VESTÍGIOS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, em que se (I) cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial balística no veículo das vítimas e (II) ausência de fundamentação idônea e de requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva, decretada após conversão da prisão em flagrante, em razão de disparos de arma de fogo efetuados contra automóvel ocupado por casal e criança de cinco anos, em contexto de suposto desentendimento de trânsito, apontado como motivação aparente dos fatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (I) definir se o indeferimento da perícia balística no veículo das vítimas configura cerceamento de defesa; (II) estabelecer se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR O exame de corpo de delito, nos termos do art. 158 do CPP, pressupõe a existência de vestígios, inexistentes no caso, pois a própria vítima afirmou que nenhum disparo atingiu o veículo, tornando inócua a realização de perícia balística. A livre circulação e o uso contínuo do veículo por mais de duas semanas após o fato acarretam quebra da cadeia de custódia, o que pode comprometer a idoneidade de eventual constatação técnica tardia e autoriza o indeferimento da diligência com fundamento no art. 400, § 1º, do CPP. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva demonstra a materialidade e os indícios suficientes de autoria mediante depoimentos das vítimas e policiais, apreensão de pistola calibre .380 e confissão parcial do denunciado, evidenciando o fumus comissi delicti. A garantia da ordem pública justifica a custódia cautelar diante da periculosidade concreta extraída do modus operandi, tendo em vista que o paciente, na condução de um caminhão tipo Scania, teria perseguido um veículo de passeio ocupado por integrantes de uma mesma família, inclusive criança, e realizou disparos de arma de fogo, expondo a perigo comum os ocupantes do veículo e os demais usuários da rodovia, circunstância que evidencia risco à segurança coletiva e extrapola a gravidade abstrata do tipo penal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva quando a gravidade concreta da conduta e o emprego de arma de fogo revelam elevada periculosidade do agente, apta a fundamentar a segregação cautelar. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública. Medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostram-se insuficientes para neutralizar o periculum libertatis diante da violência concreta da conduta e do risco à ordem pública. IV. DISPOSITIVO Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 158; 312; 313, I; 319; 400, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193986/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), 6ª Turma, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024; STJ, AgRg no HC 790898/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no 8004324-71.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante FLÁVIO DE SOUZA CORNÉLIO, e como paciente MAYCON FERREIRA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.